Tribunal: TJPA
Processo: 0811865-83.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811865-83.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VISEUPA

AGRAVADO: MARIA LUCIA PEREIRA DE SA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL POR SUPOSTA COBRANÇA EXCESSIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Viseu/PA contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento manejado nos autos de cumprimento de sentença proposto por Maria Lúcia Pereira de Sá. O agravante alega que a parte exequente apresentou planilha com valores indevidos, resultando em cobrança supostamente excessiva (R$ 316.738,54), quando o valor correto, segundo os cálculos municipais, seria R$ 230.325,27. Requereu, por isso, a aplicação da sanção prevista no art. 940 do Código Civil, sob alegação de má-fé da credora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há elementos suficientes nos autos para aplicação da penalidade do art. 940 do Código Civil, diante de suposta cobrança indevida em cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A simples divergência entre os cálculos apresentados pelas partes não configura, por si só, má-fé ou intenção dolosa da parte exequente, requisito indispensável à aplicação do art. 940 do Código Civil.

A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais é pacífica no sentido de que a restituição em dobro exige prova inequívoca de má-fé na cobrança, não bastando o excesso no valor pleiteado.

Os elementos constantes dos autos não evidenciam conduta dolosa ou temerária por parte da exequente, sendo possível que o suposto erro nos cálculos decorra de mera falha material, passível de correção no curso do processo principal.

Inexiste nulidade por eventual reprodução de fundamentos da decisão anterior, quando o agravante insiste nos mesmos argumentos sem apresentar elementos novos capazes de infirmar a decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil exige prova inequívoca de má-fé na cobrança, não sendo suficiente a mera divergência nos cálculos apresentados pelas partes.

A ausência de demonstração de dolo ou intenção lesiva da parte exequente impede a aplicação da sanção de devolução em dobro.

O julgamento de agravo interno pode reproduzir os fundamentos da decisão monocrática, quando o recorrente não traz argumentos novos ou relevantes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 932, 1.021, § 3º, e 489, § 1º, IV; CC, art. 940.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02.08.2017; TJ-MG, AC nº 1000022-166214-10.01, Rel. Des. Fernando Caldeira Brant, j. 23.11.2022; TJ-MS, Apelação Cível nº 0801605-70.2021.8.12.0011, Rel. Des. Geraldo de Almeida Santiago, j. 24.11.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0811865-83.2024.8.14.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE VISEU/PA

AGRAVADO:
MARIA LUCIA PEREIRA DE SA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Cuida-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo MUNICÍPIO DE VISEU contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento anteriormente manejado nos autos da ação de cumprimento de sentença promovida por MARIA LÚCIA PEREIRA SÁ.

Em suma, o Agravante reitera a fundamentação do agravo de instrumento, aduzindo que a agravada apresentou planilha com valores excessivos, no montante de R$ 316.738,54, quando o correto, segundo seus cálculos, seria R$ 230.325,27, razão pela qual pleiteia a aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil, sob alegação de má-fé da parte exequente. Requer, assim, a reconsideração da decisão ou, subsidiariamente, o provimento do agravo interno para que se reconheça a cobrança indevida e se reforme a decisão agravada.

Decorreu o prazo legal sem terem sido apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno. (ID n. 24713173).

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento anteriormente manejado nos autos da ação de cumprimento de sentença promovida por MARIA LÚCIA PEREIRA SÁ.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. REFORMA EX OFFICIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À RESERVA REMUNERADA VOLUNTÁRIA. INCAPACIDADE PARCIAL PARA O SERVIÇO MILITAR. PROVENTOS PROPORCIONAIS. AUSÊNCIA DE ERRO NA DECISÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 22880298):

“(...)
DECIDO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo analisá-lo de forma monocrática, com fulcro na interpretação conjunta do art. 932 do CPC c/c art. 133 do Regimento Interno deste E. TJPA.

O presente agravo de instrumento busca reformar a decisão interlocutória que negou provimento aos embargos de declaração, deixando de aplicar o disposto no artigo 940 do Código Civil, ao entender pela ausência de má-fé, considerando-se que o erro nos cálculos dos valores apresentados pela parte agravada poderia ser apenas uma falha.

O Município agravante requer a reforma da decisão atacada para que seja determinado a aplicação da sanção do art. 940 do Código Civil para que se abata o valor excedente (R$ 86.413,27).

No presente caso, a probabilidade do direito não restou demonstrada de forma satisfatória. O artigo 940 do Código Civil estabelece que aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias já recebidas, será condenado a pagar ao devedor o dobro do que houver cobrado. A aplicação desta sanção exige prova inequívoca de que a cobrança foi feita de má-fé, ou seja, com a intenção dolosa de causar prejuízo à parte adversa.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - COBRANÇA - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS MENSAIS REGULARES - COMPROVAÇÃO - COBRANÇA IRREGULAR - RECONVENÇÃO - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - NÃO CABIMENTO - AUSENCIA DE MÁ-FÉ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. -
Para que se configure o dever de devolução em dobro, nos termos do artigo 940 do CC, é indispensável a prova inequívoca da cobrança em excesso ou a má-fé do credor na cobrança do débito -
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados.

(TJ-MG - AC: 10000221662141001 MG, Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 23/11/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/11/2022)

APELAÇÃO CÍVEL DO EMBARGADO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – SEGURO PRESTAMISTA VINCULADO À CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – LEGITIMIDADE DOS HERDEIROS PARA ACIONAR O SEGURO - QUITAÇÃO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO AFASTADA – ART. 940 DO CC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A legitimidade para acionamento do seguro prestamista é dos herdeiros da segurada, a quem incumbe providenciar toda a documentação necessária para o aviso e regulação do sinistro. Para a restituição em dobro é necessário que haja comprovação da ciência das irregularidades, assim como da má-fé da instituição financeira, na cobrança indevida de valor quitado, conforme o disposto no art. 940 do CPC. Com efeito, inexistindo prova inequívoca da má-fé na cobrança do débito, visto que quando da distribuição da execução (14/01/2021), o débito ainda estava em aberto, uma vez que a seguradora efetivou a sua quitação em 15/06/2021, a sentença merece reforma, para afastar a condenação do banco embargado ao pagamento em dobro da cobrança efetivada.

(TJ-MS - Apelação Cível: 0801605-70.2021.8.12.0011 Coxim, Relator: Des. Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 24/11/2022, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/11/2022)

Analisando os autos, verifica-se que os elementos trazidos pela agravante não são suficientes para evidenciar, de plano, a má-fé do agravado. O simples fato do exequente concordar com os cálculos do executado, sem outros indícios que demonstrem a intenção dolosa, não autoriza a aplicação da sanção pretendida.

Ademais, não se vislumbra, no caso concreto, a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A questão relativa ao abatimento do valor excedente pode ser devidamente apreciada e resolvida no curso do processo principal, sem que isso implique em prejuízo irreparável ou de difícil reparação à agravante.

Por todo o exposto, nego provimento ao recurso interposto pelo Município de Viseu/PA
, mantendo integralmente a decisão de primeiro grau. (...)”

Ora, sem necessidade de maiores digressões — até porque a decisão recorrida, anteriormente transcrita, já enfrentou de forma minuciosa os argumentos trazidos pelo Agravante —, não há razões que justifiquem sua reforma.

Conforme já consignado na decisão recorrida, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça exige a comprovação inequívoca do dolo ou da má-fé do credor para a incidência da referida penalidade, não sendo suficiente a simples discordância entre os cálculos apresentados pelas partes.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 22880298, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 07/05/2025